Tribunal: STF
Processo: ARE 1480901
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAC. Impossibilidade de análise do pedido de incidência da lei nº 12.651/2012, posto que esta matéria não foi apreciada, suscitada ou discutida em primeiro grau. Incabível inovação em sede de apelo. Incidência do artigo 1013, §§ 1º e 2º do CPC. O pedido de suspeição do perito sequer merece conhecimento, não arguido no prazo legal. Improcedentes os argumentos de impugnação do laudo. Desnecessária a dilação probatória, com quesitos complementares. O julgamento antecipado foi legítimo. Ausente nulidade na sentença ou no procedimento judicial. Provas robustas do inadimplemento do TAC. Incabível a redução da multa ou modificação do período de sua incidência. Configurada a litigância de má-fé, mantém-se a multa imposta em primeiro grau. REJEITAM-SE AS PRELIMINARES E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO, na parte conhecida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, “com imposição de multa do artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, caput e incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Pleiteia a recorrente a reforma do



    “v. Acórdão recorrido para ANULAR A SENTENCA prolatada no 1º grau de jurisdição, determinando a baixa dos autos à Instância inicial a fim de que seu trâmite seja retomado para a correta definição das matérias probatórias pendentes, sobretudo quanto à impugnação do laudo pericial, esclarecendo-se os pontos e quesitos formulados pela Recorrente, bem como quanto a prova oral requerida, oportunizando-se ainda as devidas manifestações à Recorrente em face de documentos novos nos autos e promovendo-se o devido e adequado encerramento da instrução do feito, garantindo-se, ao final, a adequada manifestação da Recorrente em alegações finais”. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do recurso extraordinário com agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA – TAC. NÃO REALIZADA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL NÃO SUSCITA O APELO EXTREMO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ressalte-se, também, que esta Suprema Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Presidente (Tema nº 424), concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Este julgado restou assim ementado:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe de 31/8/11).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que a alegada violação do princípio da ampla defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.3.2013 Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 814.512/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/11/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ANÁLISE DO JUIZ DA CAUSA. CONTROVÉRSIA ACERCA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 830.618/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução opostos pela ora recorrente amparado nos seguintes fundamentos:



    “Consta dos autos que a recorrente firmou TAC com o MP (fls. 108/111), homologado em 03 de julho de 2007, se comprometendo a promover o isolamento das APP's até 20 de setembro de 2007 bem como recuperar ambientalmente a área até 20 de abril de 2009, ficando ainda responsável pela manutenção da área por dois anos; ainda se comprometeu a demarcar, instituir e averbar a reserva florestal legal da Fazenda São José, até 20 de setembro de 2007, em área mínima equivalente a 20% do imóvel. O descumprimento de qualquer obrigação obrigará a compromissada ao pagamento de multa diária de R$ 100,00, corrigida de acordo com o índice oficial empregado pelo E.TJSP. 



    De se ponderar, também, que em 24 de março de 2004 a recorrente firmou Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental nº 34/04 com o DEPRN (fls. 82). 



    Assim, insta esclarecer que alguns laudos acostados aos autos fazem referência ao TCRA firmado com o órgão ambiental, não ao TAC firmado com o MP. A esse exemplo é o laudo de fls. 216/219. 



    Nota-se que este procedimento trata tão somente da execução do TAC firmado com o MP. 



    As preliminares juntamente com o mérito. serão analisadas 



    Depreende-se dos autos que, em razão do TAC, o MP aguardou o cumprimento espontâneo em sede de inquérito civil, mas não foram tomadas as providências para o adimplemento. Assim, ajuizou ação executiva do título extrajudicial. 



    A recorrente foi citada e apresentou embargos à execução, em data de 27 de setembro de 2011. 



    Nos moldes do artigo 1013, §§ 1º e 2º do CPC, o apelo devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, de todas as questões suscitadas e discutidas no processo. 



    Observa-se dos autos que em primeira instância a apelante não requereu a adaptação do TAC à Lei nº 12.651/2012. Somente em sede de apelo inovou seu pedido. 



    O pleito de aplicação da Lei nº 12.651/2012 não pode ser conhecido pois não foi apreciado, suscitado ou discutido em primeiro grau. Decisão contrária ofenderia o artigo 1013, §§ 1º e 2º do CPC, o duplo grau de jurisdição e o princípio do contraditório. 



    No mais, destaca-se que no laudo de vistoria a fls. 397/410 o Sr. Perito concluiu que houve isolamento de 90% das áreas de preservação permanente, em desacordo com a legislação ambiental, sendo que 10% da área não possuía isolamento; que a propriedade não possuía reserva legal instituída legalmente. 



    Após a apresentação do laudo, a recorrente arguiu a suspeição do Sr. Perito e impugnou o laudo. 



    Ocorre que, intimada do despacho da nomeação do perito, não arguiu a suspeição no prazo de 15 dias, como lhe caberia à luz do artigo 465, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, não se vislumbra nulidade da r. sentença pela não apreciação da matéria, que sequer merecia conhecimento pela intempestividade. 



    Quanto à impugnação ao laudo, foi rejeitada pela sentença, que adotou os ditames da perícia judicial. 



    Aliás, observa-se que, entre as razões de impugnação do laudo estão afirmações de divergências entre o laudo judicial e laudo anterior do órgão ambiental, a fls. 239/240. Ocorre que o laudo anterior também confirma que não houve o cumprimento integral do TAC. 



    De se ponderar que as obrigações do TAC, em relação à reserva legal, abarcam não somente a recuperação in natura, como também sua instituição da forma legal, por meio de registro no CRI. Mas as provas dos autos não deixam dúvidas de que a recorrente não cumpriu as determinações para a instituição legal da reserva legal. 



    O laudo esclareceu, de forma satisfatória, a situação ambiental irregular da Fazenda mencionada na inicial, de maneira que os quesitos complementares eram desnecessários, daí porque não caberia a dilação probatória. 



    Posteriormente a recorrente informou nos autos, por petição protocolada em 23 de março de 2016, que cumpriu integralmente o TAC (fls. 597/623). 



    Ante a notícia, foi determinada pela douta Magistrada a expedição de ofício à CBRN para informar se houve o cumprimento do acordo (fls. 626). 



    Em resposta, a CBRN esclareceu que o CAR continha inconsistências, necessitando ser adequadas as informações. Pontuou uma a uma as inconsistências, de maneira que pudessem ser corrigidas (fls. 630/636). 



    Intimada, a apelante requereu a suspensão dos autos por 90 dias para proceder as adequações (fls. 641/643), o que foi deferido (fls. 645). Decorrido o prazo da suspensão, a autora não se manifestou (fls. 647). 



    Não obstante, foi a apelante novamente intimada a se manifestar, tendo dito que procedeu as adequações pertinentes no CAR (fls. 652/658), sendo novamente oficiado à CBRN que informou que permaneciam as inconsistências no CAR, inclusive algumas delas já relatadas em Parecer anterior. Fez novo relatório detalhado das inconsistências, confirmando que intimaria a apelante a corrigi-las (fls. 673/678). O MP se manifestou a fls. 680.



    Nesse contexto é que houve o julgamento antecipado da lide, o que foi legítimo. Isso porque os aspectos decisivos estavam suficientemente líquidos para o convencimento do magistrado, que é o destinatário da prova. Uma vez maduro o processo para receber sentença, não há motivos para maiores delongas. 



    Logicamente que o julgamento antecipado implica em ausência de alegações finais para as partes. Essa é uma consequência da antecipação da análise da demanda. 



    A manifestação do MP a fls. 680 não ofendeu o contraditório. Isso porque o MP limitou-se a reiterar manifestações anteriores e dizer que aguardava o julgamento dos autos. 



    Ora, é certo que a recorrente, com manifestações protelatórias, não deveria ser novamente intimada seria mais uma ocasião para alegar uma inverdade e causar a procrastinação do feito. Logo, não vejo qualquer nulidade. 



    Pelo que se extrai dos autos, a sentença se baseou em laudo judicial (fls. 397/410) e posteriores informações da CBRN, que confirmaram o inadimplemento do TAC em relação às APPs e à reserva legal. A mera discordância da apelante quanto à solução dada à demanda não torna a sentença nula ou carente de fundamentação idônea. 



    A sentença expressamente se manifestou quanto ao pedido de redução da multa, rejeitando as teses da recorrente. 



    Não há razão para modificação da sentença, que é mantida por seus próprios fundamentos. Como já posto no Acórdão, os laudos e informações da CBRN comprovaram o inadimplemento do TAC.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do exame da legislação infraconstitucional pertinente, da análise do Termo de Ajustamento de Conduta em questão e do reexame dos fatos de provas dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÕES PARA CAMPANHA ELEITORAL. SERVIDORES COMISSIONADOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.237.930/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020) .



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADES. VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário, por demandar o exame de legislação infraconstitucional, quando está em debate a validade de multas aplicadas em razão do mesmo fato pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho. 2. Não merece trânsito o recurso extraordinário se, para a apreciação do apelo extremo, for necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais de Termo de Ajustamento de Conduta. Inteligência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.018.173/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/04/2018 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2024. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente